Tribunal: TJMT
Processo: 1017114-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017114-54.2020.8.11.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Benjamin Klasener
Vistos.
Trata-se de agravo em recurso especial (id 84717454) interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a decisão desta Vice-Presidência que admitiu o REsp id 77088966.
O agravante sustenta, em síntese, que “não há que se falar em qualquer tipo de ilegitimidade ou ilegalidade na referida cessão, vez que a mesma está amparada na Resolução no 2686 do CMN/Banco Central, de 26 de janeiro de 2000, e no art. 286 e seguintes do Código Civil Brasileiro”.
Requer o provimento do agravo, especialmente para que seja negado provimento ao recurso especial.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, saliente-se que apesar de o agravante ter nomeado o recurso de agravo em recurso especial, fundamentou a sua interposição no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil.
No entanto, constata-se, de plano, a manifesta inadmissão do presente agravo, seja ele tido como agravo em recurso especial, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, ou como agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do CPC.
Pois bem. Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.)
Já o artigo 1.030, § 2o, do CPC, estabelece que cabe agravo interno ao Tribunal local contra a decisão que negar seguimento a recurso especial, por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no regime de recursos repetitivos.
Nada obstante, in casu, consoante se depreende dos autos, o recurso especial interposto pela parte ora agravada foi admitido, conforme decisão id 82127480.
Logo, ante a inexistência de decisão que inadmite recurso especial, não há falar, por conseguinte, em cabimento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tampouco do agravo interno do artigo 1.030, § 2o, do mesmo Código, o que revela a sua manifesta inadmissibilidade.
Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do STJ, mesmo porque, in casu, com a admissão do recurso especial, os autos serão remetidos à Corte Superior, à qual compete o juízo definitivo quanto aos requisitos de admissibilidade e em relação ao mérito.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
X. O juízo de admissibilidade do Recurso Especial está sujeito a duplo controle, de maneira que a aferição da regularidade formal do apelo, pela instância a quo, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, já que se trata de juízo provisório, recaindo o juízo definitivo sobre este Sodalício, quanto aos requisitos de admissibilidade e em relação ao mérito.
XI. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1716533/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao presente Agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.